Tribunal: TJSP
Processo: 1012141-11.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. "Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada". Aumento desproporcional das faturas de consumo, em período que o imóvel se encontrava desocupado. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$6.000,00.
Apelação da ré. Alegada legitimidade do débito cobrado: não acolhimento.

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. "Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada". Aumento desproporcional das faturas de consumo, em período que o imóvel se encontrava desocupado. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$6.000,00.
Apelação da ré. Alegada legitimidade do débito cobrado: não acolhimento. Concessionária ré que não comprovou a efetiva utilização da energia constante das faturas impugnadas. Alegação de que não havia acesso ao relógio medidor, razão pela qual o faturamento era realizado pela média dos meses anteriores. Ausência de notificação específica, para que o consumidor providenciasse o acesso. Anotação do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes, em razão de protesto da fatura. Dano moral configurado. Valor da indenização que não comporta redução. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Recurso improvido, com observação.